Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-76.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI 911. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE MERCADO. REFERÊNCIA. ABUSIVIDADE OU DESVANTAGEM EXAGERADA. NÃO COMPROVAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO. LEGALIDADE. TEMA 958 STJ. VENDA CASADA DE SEGURO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. SÚMULAS 30, 294, 296 e 472 DO STJ. NÃO PREVISÃO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS CONTRATUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. CUSTO EFETIVO TOTAL. MULTA DO ARTIGO 3o, §6o, DO DECRETO-LEI 911/69. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Frustrada a notificação do devedor por via postal, pode o credor levar a efeito protesto por edital, ou outra diligência assemelhada, com o fim de constituir o devedor em mora, exata hipótese dos autos.
2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 do STJ). No caso específico da cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra amparo na própria legislação de regência (art, 28, § 1o, I da Lei 10.931/2004), que autoriza a sua cobrança na periodicidade que for convencionada.
3. O STJ em julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos (Tema 958) fixou a tese no sentido da “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro do contrato, ressalvadas as hipóteses de reconhecimento de abuso por cobrança de serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto”(STJ. REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). 3.1. Na espécie, extraem-se do contrato a origem e o serviço prestado que ensejaram a exigência da tarifa de serviço de terceiros, qual seja, o registro do gravame junto ao DETRAN, não podendo ser presumida a onerosidade excessiva, porque notadamente é ônus do autor prova de tal alegação (art. 373, I, CPC), o que não ocorreu no caso.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.639.320, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada sob pena de caracterização da chamada “venda casada”, prática vedada pela legislação protetiva das relações de consumo. 4.1 Na hipótese, não se extrai das cláusulas contratuais qualquer imposição de contratação de seguro prestamista que seja exclusivamente oferecido ou indicado pela própria instituição financeira como condição de aprovação do mútuo pretendido.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é válida a comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado fornecida pelo Banco Central, limitada à prevista no contrato, desde que não cumulada com outros encargos contratuais (Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ). Caso em que o contrato de financiamento não contempla a cobrança de comissão de permanência. Como não foi demonstrada a estipulação contratual de incidência de comissão de permanência, tampouco sua efetiva exigência, não há que se falar em cumulação abusiva com outros encargos.
6. No que concerne ao CET (Custo Efetivo Total), o Banco Central do Brasil, pela Resolução 3.517, impõe às instituições financeiras o registro de CET expresso em taxa percentual com a finalidade de informar o consumidor do valor total de encargos anuais na contratação realizada e fornecer a respectiva planilha de cálculo previamente à contratação. O §2o do art. 1o da regulamentação retrocitada determina que o cálculo de CET (Custo Efetivo Total) deve incluir taxa de juros pactuada, tarifas e seguros cobrados do cliente.
7. A multa prevista no artigo 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69 é fixada em caso de improcedência do pedido deduzido em ação de busca e apreensão, não sendo hipótese dos autos.
8. Quanto ao pedido de prestação de contas da venda do bem, com fulcro no artigo 2° do Decreto-Lei n° 911/69, tal pretensão demanda ação autônoma, tendo em vista a cognição restrita pertinente à ação de busca e apreensão.
9. Recurso conhecido e não provido.